Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-09.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000264-09.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT (RECORRENTE), GOVERNO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), FRANCISCO ILANILDO FILHO - CPF: 142.093.061-34 (RECORRIDO), FABRICIO DE ALMEIDA CAVALCANTE FILHO - CPF: 899.570.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 168 DO CTB. TRANSPORTE IRREGULAR DE CRIANÇA. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM. NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DIRETA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que anulou autos de infração lavrados por suposta infração ao art. 168 do CTB, decorrente do transporte irregular de criança, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Os autos de infração registraram a presença de “criança menor de dez anos em pé entre os bancos dianteiros”, sem abordagem do veículo ou identificação de elementos que permitissem aferir a idade da passageira, as condições de segurança e a regularidade do transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a descrição constante dos autos de infração, sem abordagem do veículo, comprova a materialidade da infração prevista no art. 168 do CTB; e (
ii
) saber se a anulação das autuações gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade do ato quando ausentes elementos suficientes para demonstrar a ocorrência da infração.

A infração prevista no art. 168 do CTB exige constatação das condições especiais de transporte da criança. A anotação genérica de que havia criança menor de dez anos em pé entre os bancos dianteiros não supre a verificação direta da idade, das condições de segurança e da regularidade do transporte.

As autuações simultâneas não invalidam, por si sós, os demais autos de infração. Contudo, não dispensam a comprovação individual da materialidade da conduta imputada.

O acesso ao Poder Judiciário não depende do prévio esgotamento da via administrativa.

A anulação dos autos de infração, sem demonstração de abalo extrapatrimonial concreto, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/
c
Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais ajuizada por Francisco
Ilanildo
Filho.

O autor alegou a irregularidade de quatro autos de infração lavrados em 24/12/2025, em intervalo aproximado de dois minutos, referentes a licenciamento vencido, ausência de cinto de segurança, manuseio de telefone celular e transporte irregular de criança.

Sustentou que as autuações ocorreram sem abordagem do veículo e que a sucessão temporal dos autos revelaria insuficiência de fiscalização, vício de motivo, abuso de poder e finalidade arrecadatória. Requereu a anulação dos
AITs
, tutela de urgência para afastamento dos impedimentos ao licenciamento e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração nº DT00VD61A5, relativo ao art. 168 do CTB, e determinar a restituição de eventual pontuação dele decorrente. Manteve válidas as autuações referentes ao cinto de segurança, manuseio de celular e licenciamento vencido. Rejeitou, ainda, o pedido de indenização por danos morais. Id. 372258357.

No recurso, os recorrentes defendem, em síntese, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo; a possibilidade de lavratura de autuações sem abordagem; a suficiência da anotação feita pelo agente de trânsito; a validade de autuações simultâneas; a inexistência de abuso de poder; a impossibilidade de reexame judicial do mérito administrativo; a ausência de esgotamento da via administrativa; e a inexistência de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal é restrita à validade do Auto de Infração nº DT00VD61A5, lavrado por suposta infração ao art. 168 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, a sentença de Id. 372258357 preservou expressamente as autuações relacionadas à ausência de cinto de segurança, ao manuseio de telefone celular e ao licenciamento vencido. A insurgência dos recorrentes não busca reexaminar esses
capítulos, mas exclusivamente afastar a nulidade reconhecida quanto à infração de transporte irregular de criança.

Embora a peça recursal contenha transcrição de trecho estranho aos presentes autos,
com
referência
a
parte diversa, ao AIT nº DT0041616R e à infração do art. 165 do CTB, as razões subsequentes permitem compreender, com suficiente precisão, que a pretensão recursal é reformar a sentença no ponto relativo ao AIT nº DT00VD61A5. O equívoco, portanto, não impede o conhecimento do apelo, mas reduz a força argumentativa de sua impugnação específica.

Presunção de legitimidade do ato administrativo e seus limites

É incontroverso que os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção permite que o ato produza efeitos imediatos e atribui ao administrado, inicialmente, o encargo de demonstrar eventual irregularidade. A alegação dos recorrentes, nesse ponto, está juridicamente correta em abstrato.

Todavia, a presunção não possui natureza absoluta nem impede o controle jurisdicional sobre os elementos essenciais do ato sancionador. O Poder Judiciário pode examinar se a Administração agiu dentro de sua competência, observou o procedimento exigível, indicou motivação congruente e demonstrou, de modo suficiente, a materialidade da infração imputada.

Não se trata, portanto, de exigir da Administração prova impossível ou de negar fé pública ao agente de trânsito. Trata-se de verificar se a constatação descrita no AIT é apta, no caso concreto, a demonstrar todos os pressupostos necessários à incidência do art. 168 do CTB. Quando a própria natureza da infração pressupõe verificação de circunstâncias pessoais e técnicas que não se esgotam em observação remota, a presunção de legitimidade não dispensa a adoção do procedimento apropriado.

A sentença de Id. 372258357 não afastou a presunção de legitimidade por mera desconfiança ou alegação genérica do recorrido. Reconheceu, ao contrário, que determinados autos poderiam subsistir sem abordagem, mas concluiu que a infração do art. 168 exigia forma de constatação mais segura. Essa distinção demonstra exame individualizado do caso, e não indevida desconsideração da fé pública do agente.

Materialidade da infração prevista no art. 168 do CTB

O cerne da controvérsia consiste em saber se a anotação “criança menor de dez anos em pé entre os bancos dianteiros” é suficiente para caracterizar, por si só, a infração do art. 168 do CTB, mesmo sem a abordagem do veículo.

A descrição constante do auto revela uma situação potencialmente perigosa e, em tese, incompatível com a segurança viária. Entretanto, a materialidade da infração não decorre apenas da percepção de que havia uma pessoa em pé no interior do automóvel. A própria anotação inclui dado relevante que demanda confirmação objetiva: a afirmação de que se tratava de criança menor de dez anos.

A idade da passageira não é elemento que possa ser presumido com segurança a partir de observação externa. Da mesma forma, a adequação do transporte pressupõe exame das circunstâncias concretas, incluindo a posição da criança, o uso ou não de sistema de retenção compatível e os demais elementos necessários à verificação de que a conduta efetivamente se enquadra na norma sancionadora.

Os recorrentes sustentam que a posição da criança em pé entre os bancos dianteiros dispensaria a abordagem, porque a situação de risco seria manifesta. Todavia, a evidência de risco não equivale, por si só, à comprovação completa da infração específica imputada. A Administração não pode substituir a constatação objetiva dos elementos exigidos pela norma por inferência fundada exclusivamente em percepção visual à distância, sobretudo quando dispunha da possibilidade de abordar o veículo e registrar adequadamente a situação.

A abordagem, nessa hipótese, não constitui formalidade vazia ou exigência burocrática desprovida de finalidade. Ela permite verificar, com objetividade, se a passageira era criança abrangida pela regra, quais eram suas condições efetivas de transporte e se havia dispositivo de retenção adequado. Também assegura ao condutor ciência imediata da situação registrada e condições mínimas para contestar os fatos imputados.

A sentença de Id. 372258357 fundamentou sua conclu
são em precedente específico desta Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – MULTA DE TRÂNSITO –
ART. 168 DO CTB – NECESSIDADE DE ABORDAGEM PELO AG
ENTE DE TRÂNSITO
– AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE – RESTITUIÇÃO DE PONTOS SUBTRAÍDOS EM RAZÃO DA INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1015214-25.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
.

O precedente mencionado não foi enfrentado de modo substancial pelos recorrentes. A argumentação recursal limita-se a defender, em termos gerais, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a possibilidade de constatação visual da situação. Não demonstra, contudo, razão concreta para afastar a orientação adotada pela própria Turma Recursal em hipótese equivalente.

A manutenção da sentença também preserva a coerência decisória. Sem elementos específicos que revelem alteração normativa, superação do entendimento anterior ou peculiaridade fática capaz de distinguir o precedente, não se mostra adequado afastar a necessidade de abordagem apenas porque o agente registrou haver criança em pé no interior do veículo.

A descrição lançada no
auto poderia
justificar a abordagem e, após a verificação direta das circunstâncias, eventual lavratura regular da autuação. O que não se admite é a imposição da sanção sem que os elementos essenciais da infração tenham sido confirmados por meio idôneo.

Autuações múltiplas e curto intervalo temporal

Os recorrentes têm razão ao afirmar que o Código de Trânsito Brasileiro não proíbe a lavratura de diversos autos de infração em um mesmo contexto fático. Um condutor pode, efetivamente, praticar mais de uma infração de forma simultânea ou sucessiva, sujeitando-se às respectivas consequências administrativas.

A sucessão temporal de autuações, por si só, não conduz à nulidade automática dos autos. Essa foi precisamente a conclusão adotada pela sentença de Id. 372258357 ao
manter as penalidades por ausência de cinto de segurança, manuseio de telefone celular e licenciamento vencido.

Entretanto, a validade de uma autuação não pode ser transferida para outra. Cada auto deve possuir suporte próprio, com descrição suficiente e modo de constatação compatível com a natureza da conduta imputada. O fato de determinadas infrações poderem ser aferidas visualmente ou por consulta a sistemas eletrônicos não significa que a infração do art. 168 do CTB também possa ser comprovada sob o mesmo padrão.

Assim, o curto intervalo entre as autuações não é fundamento autônomo para a anulação do AIT nº DT00VD61A5, mas tampouco favorece a tese recursal. Ele não elimina a necessidade de demonstração individual e adequada da materialidade da infração de transporte irregular de criança.

Inexistência de invasão do mérito administrativo

Não procede a alegação de que a sentença teria invadido o mérito administrativo ou substituído a avaliação técnica do agente de trânsito.

O controle judicial exercido na origem incidiu sobre a legalidade do ato administrativo. A sentença não discutiu conveniência, oportunidade ou prioridade da fiscalização. Também não negou que o agente pudesse abordar o veículo, fiscalizar a conduta ou lavrar auto de infração quando presentes os requisitos legais.

O que se examinou foi se, diante da ausência de abordagem, a descrição registrada no AIT seria suficiente para demonstrar a ocorrência da infração do art. 168. Essa análise integra o controle de legalidade, pois a penalidade administrativa somente pode subsistir quando houver correspondência entre os fatos adequadamente comprovados e a norma sancionadora aplicada.

A Administração possui competência técnica e poder de polícia, mas tais prerrogativas não excluem o dever de observar os parâmetros legais de formação do ato. Reconhecer a insuficiência da prova de materialidade, em hipótese específica, não representa ingerência judicial na atividade administrativa; representa exercício regular da jurisdição sobre ato potencialmente lesivo ao administrado.

Ausência de recurso administrativo

A alegação de que o recorrido não impugnou a autuação na esfera administrativa não altera a conclusão adotada na sentença.

O acesso ao Poder Judiciário não depende do esgotamento prévio da via administrativa. A parte pode submeter diretamente ao Judiciário a legalidade de ato administrativo que considera inválido, especialmente quando busca discutir vício de motivo, de forma ou de materialidade da infração.

Além disso, a ausência de recurso administrativo não convalida eventual irregularidade do auto de infração. A possibilidade de defesa administrativa é garantia do administrado, e não requisito obrigatório para o exercício do direito de ação. Não se pode transformar a ausência de impugnação administrativa em presunção absoluta de validade da sanção.

Abuso de poder, desvio de finalidade e dano moral

Os recorrentes defendem inexistir abuso de poder, desvio de finalidade ou conduta apta a justificar indenização por danos morais. Quanto ao ponto, a sentença deve ser preservada.

Não há elementos suficientes para afirmar que o agente de trânsito tenha atuado com intuito arrecadatório, perseguição pessoal ou desvio de finalidade. A anulação do AIT nº DT00VD61A5 decorre da insuficiência da constatação da infração, e não da demonstração de comportamento doloso ou abusivo por parte do agente público.

Também não há recurso do recorrido contra o capítulo da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. De todo modo, a invalidação de uma autuação, desacompanhada de prova de dano extrapatrimonial concreto e excepcional, não gera dever automático de indenizar.

A manutenção da improcedência do pedido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais é, portanto, medida adequada.

Pedido de efeito suspensivo

Os recorrentes requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo. O pedido não merece acolhimento.

A sentença anulou apenas um auto de infração e determinou a restituição de eventual pontuação dele decorrente. Não há demonstração concreta de risco de dano grave, atual ou irreversível à Administração que justifique suspender a eficácia do decisum.

A eventual reversão futura da sentença seria plenamente viável no âmbito administrativo, de modo que inexiste elemento apto a excepcionar o efeito meramente devolutivo do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e no mérito

NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026